Tribunal: STJ
Processo: 1013390-45.2023.8.26.0606
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099726 - SP(2025/0437395-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RESIDENCIAL DOLCE VITA
ADVOGADOS
: CRISTINA RODRIGUES UCHÔA - SP192063
RODRIGO RODRIGUES NASCIMENTO - SP267278
RODRIGUES UCHÔA SOCIEDADE DE ADVOGADOS -
SP014583
AGRAVADO
: LICURGO
LOPES
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
ADVOGADO
: LICURGO TEIXEIRA LOPES - SP263444
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
COBRANÇA. HONORÁRIOS. MANDATO RESCINDIDO. VALOR. REEXAME
DE PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:05:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d4168092-18c4-4500-a797-2dbc406b06cc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099726 - SP(2025/0437395-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RESIDENCIAL DOLCE VITA
ADVOGADOS
: CRISTINA RODRIGUES UCHÔA - SP192063
RODRIGO RODRIGUES NASCIMENTO - SP267278
RODRIGUES UCHÔA SOCIEDADE DE ADVOGADOS -
SP014583
AGRAVADO
: LICURGO
LOPES
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
ADVOGADO
: LICURGO TEIXEIRA LOPES - SP263444
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
COBRANÇA. HONORÁRIOS. MANDATO RESCINDIDO. VALOR. REEXAME
DE PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por RESIDENCIAL DOLCE VITA contra a
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"AÇÃO DE COBRANÇA. Honorários advocatícios contratuais. Valores que
seriam pagos em 15 parcelas pelo réu. Contrato rescindido antecipadamente
por iniciativa do mandante. Cobrança que é respaldada em expressa
previsão contratual. Alegações de que o contrato foi rescindido por culpa da
autora que não foram minimamente comprovadas pelo réu. Serviços que
foram efetivamente prestados pela autora que são proporcionais aos
honorários pactuados, ainda que a relação contratual tenha sido encerrada
antes da prolação de sentença no processo ajuizado em nome do réu.
Recurso desprovido." (e-STJ fl. 127).

No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos arts. 421 e 422
do Código Civil; 24, parágrafo 5o, da Lei no
e 51, IV, do Código de Defesa
8.906/1994
do Consumidor, porque tem direito de receber proporcionalmente pelos serviços
advocatícios prestados.
Com as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55330158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:01
Código de Controle do Documento: e0a7a351-382d-425f-8b23-fba22f67343c

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Quanto ao contrato de honorários advocatícios, transcreve-se, por
oportuno, as conclusões do aresto recorrido ao analisar a controvérsia:

"(...)
Pelo “contrato de honorários advocatícios” de fls.
firmado
06/08,
em
a autora se obrigou a prestar serviços profissionais para a
10/11/2022,
defesa de direitos do réu em âmbito judicial, na primeira instância, e
extrajudicial, para promover ação em face da construtora Merano S. Araujo
Empreendimentos Imobiliários (fls. 06).
É incontroverso que o contrato foi rescindido por iniciativa do réu,
conforme notificação que lhe foi enviada pelo Correio e por e-mail,
respectivamente, em agosto e setembro de 2023 (fls.
e 15).
09/14
O autor argumenta que os honorários contratuais estabelecidos
lhe são devidos, uma vez que o parcelamento do total constituiu mera
liberalidade e que, conforme previsão da cláusula 7a, §4o, no caso de
rescisão antes do prazo de um ano, os honorários pactuados seriam
integralmente devidos.
O réu, em contrapartida, argumenta que os honorários não
poderiam ser cobrados em sua totalidade, uma vez que os serviços
contratados não foram integralmente prestados e que a rescisão do contrato
com a autora se justificou exatamente porque os serviços advocatícios não
estavam sendo prestados a contento.
No caso, como bem reconhecido na sentença, a pretensão
formulada na petição inicial de fato possui respaldo contratual, uma vez que
os honorários convencionados foram parcelados em 15 prestações mensais e
consecutivas, vencidas a partir de
(cláusula 2a), e ficou definido
15/11/2022
que o contrato teria prazo de no mínimo um ano, mas também que os
honorários advocatícios estipulados na cláusula 2a
honorários de
e/ou
acordos que tenham sido realizados, deverão ser pagos em sua
integralidade findo o prazo mencionado na cláusula 7a
em seus §§ 1o e
e/ou
2o que sejam aplicáveis à rescisão.
O §2o da cláusula 7a trata especificamente da rescisão por
iniciativa do contratante (ora réu), e estabeleceu apenas que nesta hipótese
caberia a ele notificar à autora por escrito e providenciar outro procurador
para que fosse feito o substabelecimento dos poderes outorgados.
É pertinente a argumentação do réu no sentido de que, rescindido
o contrato antes de concluída a prestação dos serviços, caberia à autora
receber apenas os valores proporcionais aos serviços que foram efetivamente
prestados. Aliás, é o que dispõe o artigo 24, §5o, da
Salvo
Lei 8.906/94:
renúncia expressa do advogado aos honorários pactuados na hipótese de
encerramento da relação contratual com o cliente, o advogado mantém o
direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado nos processos
judiciais e administrativos em que tenha atuado, nos exatos termos do
contrato celebrado, inclusive em relação aos eventos de sucesso que
porventura venham a ocorrer após o encerramento da relação contratual
(grifos não originais).
Todavia, as alegações deduzidas pelo réu com relação a não
conclusão dos serviços contratado pela autora, ao seu descontentamento
com a prestação dos serviços e à desproporcionalidade do valor cobrado
pela autora são absolutamente genéricas, e não permitem concluir que a
autora não faça jus à integralidade a remuneração que foi livremente
pactuada entre as partes.
Com efeito, o réu sequer especificou quais serviços teriam sido
contratados e não foram prestados pela autora e não há elementos mínimos
de prova que corroborem a alegação de que a rescisão do contrato decorreu
de culpa da autora, porquanto não lhe foi imputada a prática de qualquer
conduta que poderia configurar falha na prestação dos serviços advocatícios.
Documento eletrônico VDA55330158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:01
Código de Controle do Documento: e0a7a351-382d-425f-8b23-fba22f67343c

A partir de informações declinadas pela autora na
correspondência eletrônica enviada ao réu em
constata-se que
27/09/2023,
a demanda judicial promovida em nome do condomínio contra a construtora
(conforme contrato de fls.
) é aquela processada sob o no 1012120-
06/08
20.2022.8.26.0606.
Compulsando-se os autos de referido processo observa- se que a
autora propôs, em nome do réu, ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por vícios construtivos, cuja petição inicial foi bem estruturada
quanto à causa de pedir e instruída com farta prova documental. A autora,
representando o condomínio, também se manifestou em réplica e apresentou
petição de especificação de provas.
Não se olvida que foi instaurada fase instrutória naquele
processo, com a determinação de produção de prova pericial (ainda não
concluída), e que o contrato celebrado entre as partes previu que os
honorários pactuados diziam respeito à propositura de ação em face da
construtora do empreendimento e envolviam a defesa de interesses do
condomínio em primeira instância (cláusula 1a).
Contudo, em vista do serviço que foi efetivamente prestado pela
autora (que propôs a ação, se manifestou em réplica e especificou provas), e
o valor dos honorários contratuais avençados entre as partes (R$3.613,24,
que seriam pagos em 15 parcelas), não se reconhece qualquer
desproporcionalidade que pudesse ensejar a liberação do réu das parcelas
que pendiam de pagamento ao tempo da rescisão do contrato
(aproximadamente R$1.200,00).
Anote-se que esta conclusão resulta não só do cotejo dos serviços
efetivamente prestados pela autora com os honorários contratuais
avençados, mas também do fato de o réu não ter sequer descrito
circunstâncias que poderiam configurar falha na prestação do serviço por
parte da autora.
De se ressaltar, ainda, que o precedente jurisprudencial
mencionado pelo réu não respalda os argumentos deduzidos no apelo, na
medida em que trata de matéria diversa da que é objeto de contenda entre
as partes, consistente na impossibilidade de se aplicar cláusula penal
nas hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do
advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de
recebimento
dos
honorários
proporcionais
ao
serviço
prestado
(
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j.
REsp n. 1.346.171/PR,
.
11/10/2016)
E, neste ponto, cabe pontuar que a multa cobrada pela autora na
petição inicial tem natureza moratória (cláusula 2a, parágrafo único) e não
compensatória , que é lícita na forma reconhecida neste mesmo precedente
do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse contexto, uma vez que a cobrança pretendida pela
autora é respaldada em expressa disposição contratual e que, no
caso em exame, não se evidenciou qualquer desproporcionalidade
entre os honorários contratuais pactuados e os serviços que foram
efetivamente prestados pela autora, inclusive porque o réu não
indicou motivos que pudessem configurar falha na prestação do
serviço advocatício e não produziu qualquer prova a respeito
(deixando de atender ao ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, II,
do Código de Processo Civil), a procedência da demanda era mesmo
"
de rigor.
(e-STJ fls.
).
128/132-grifou-se

Nesse contexto, a modificação do acórdão recorrido demanda a
reinterpretação de cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providências vedadas em recurso especial pelas Súmulas nos 5 e
respectivamente.
7/STJ,
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55330158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:01
Código de Controle do Documento: e0a7a351-382d-425f-8b23-fba22f67343c

Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, os honorários
art. 85,
sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pela ora recorrente, devem
ser majorados para R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), atualizados desde o
arbitramento na origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:01
Código de Controle do Documento: e0a7a351-382d-425f-8b23-fba22f67343c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.099.726 / SP
Número Registro: 2025/0437395-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10133904520238260606
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RESIDENCIAL DOLCE VITA
ADVOGADOS : CRISTINA RODRIGUES UCHÔA - SP192063
RODRIGO RODRIGUES NASCIMENTO - SP267278
RODRIGUES UCHÔA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SP014583
AGRAVADO
: LICURGO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADO
: LICURGO TEIXEIRA LOPES - SP263444
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56081629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:10:39
Código de Controle do Documento: 96acfc26-91f3-4840-b1da-ca2827da8e9b

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:10:39
Código de Controle do Documento: 96acfc26-91f3-4840-b1da-ca2827da8e9b